Tribunal: TJSP
Processo: 1016442-97.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. GRAVAME. Banco réu argumenta inexistência de danos extrapatrimoniais e a regularidade da contratação. Descabimento. Conduta negligente da instituição financeira. DANOS MORAIS. Danos extrapatrimoniais configurados. Manutenção do quantum indenizatório a título de danos morais,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. GRAVAME. Banco réu argumenta inexistência de danos extrapatrimoniais e a regularidade da contratação. Descabimento. Conduta negligente da instituição financeira. DANOS MORAIS. Danos extrapatrimoniais configurados. Manutenção do quantum indenizatório a título de danos morais, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e às circunstâncias do caso concreto.

Sentença mantida. Recurso improvido.